Tribunal: TJES
Processo: 5014084-40.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014084-40.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: DILCILENE SIMONASSI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação indenizatória na qual a consumidora aduz que, mesmo após a declaração da inexistência de débito nos autos de nº 5003513-78.2022.8.08.0014, o banco requerido inseriu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão da dívida considerada inexistente.

Em contestação (ID 14070165), o BRADESCO arguiu preliminar de coisa julgada, admitindo que o contrato ora discutido é o mesmo declarado inexistência nos autos supracitados e argumentou inexistência de ato ilícito que pudesse gerar dano moral.

Em sede de sentença (ID 14070178)
, os pedidos autorais foram julgados procedentes, sob o seguinte dispositivo:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PROCEDENTE
o pedido inicial para:

CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, arbitrado nesta data, acrescido dos seguintes consectários legais:

-
Juros de Mora (Período entre o evento danoso e o arbitramento):
No período compreendido entre a data do evento danoso ([06/11/2024], Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado (R$ 10.000,00), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

- Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento):
A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 10.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).”

Irresignado, o Banco BRADESCO apresentou recurso inominado (ID 14070179), alegando coisa julgada e almejando a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida em ID 14070784.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida. Explico.

O caso em questão exsurge de relação de consumo entre a recorrida e o banco recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando a relação de consumo, aplica-se à instituição financeira recorrente a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

Assim, a responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Nesse sentido, verifico que o banco recorrente não logrou êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida. Por conseguinte, restou incontroversa a inscrição do nome da consumidora no Serasa em razão de contrato reconhecidamente inexiste.

Diferentemente do que tenta sustentar o recorrente em seu recurso inominado, a coisa julgada dos autos de nº

5003513-78.2022.8.08.0014 não afeta o presente feito, porquanto o dano moral lá arbitrado dizia respeito à falha na prestação do serviço em virtude da inexistência de relação jurídica que ensejou cobranças indevidas no benefício previdenciário da autora, situação de clara lesão ao consumidor.

Por outro lado, o objeto do presente feito é a (in)existência de dano moral em razão de inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito em razão de dívida declarada inexistente, cujo evento danoso ocorreu inclusive após a prolação da sentença naquele feito, não se confundindo, portanto, com o que já havia sido julgado.

Portanto, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
de que não há coisa julgada capaz de prejudicar o presente feito, bem como que a inserção do nome da consumidora no SERASA, comprovada em ID 14070155, foi indevida, conforme trecho que replico a seguir:

“Após detida análise do presente caderno processual, verifico que, após o trânsito em julgado da sentença, em 25/08/2023, que declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes (
ID 66681456
), relativo ao contrato de empréstimo consignado n. 334999090-7, a instituição requerida promoveu, nos dias 03/09/2023 e 19/11/2024, a inscrição do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes.

Sob essa perspectiva, era ônus da parte ré a comprovação de que o registro negativo foi regular e que realizou o cancelamento do débito após o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a nulidade do contrato discutido, o que não fez, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, II, do CPC)
.”

No que tange ao dano moral, diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa.

Registro que os danos morais, por serem direito subjetivo, devem ser analisados caso a caso, de modo que, em situações aparentemente semelhantes, o dano causado pode gerar impactos diferentes para cada um dos envolvido, razão pela qual não existe critério objetivo para sua fixação, devendo ser observadas diversas variáveis.

In casu
, com relação ao
quantum
arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual a parte recorrente entendeu excessivo e destoante da jurisprudência, considero devido, pois compreendeu, para além do efetivo dano e o caráter pedagógico, a recalcitrância da instituição financeira e o não cumprimento de decisão judicial anterior.

Dessa forma, o valor fixado visa desestimular a parte recorrente a perpetuar falhas na prestação do serviço que geral danos aos consumidores, para que, no futuro, haja com diligência e empreenda esforços para pôr fim às diversas ilegalidades cometidas em face dos consumidores.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)